Tribunal: TJMT
Processo: 1014733-63.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014733-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compensação, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (AGRAVANTE), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (AGRAVADO), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. COMPENSAÇÃO DE DÍVIDAS. VALORES PREVIAMENTE DECLARADOS IMPENHORÁVEIS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por exequente de honorários advocatícios sucumbenciais contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de compensação entre o débito de restituição de R$ 6.234,81 — decorrente do levantamento de valores posteriormente declarados impenhoráveis por acórdão deste Tribunal — e o crédito exequendo de R$ 47.291,80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a compensação entre o débito de restituição de valores levantados em cumprimento de sentença e o crédito do exequente encontra óbice no art. 373, inciso III, do CC, quando os valores a serem restituídos foram previamente declarados impenhoráveis por decisão judicial transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A compensação, enquanto forma de extinção das obrigações, pressupõe dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, nos termos do art. 369 do CC. Contudo, o art. 373, inciso III, do mesmo diploma veda expressamente a compensação quando o crédito recair sobre coisa não suscetível de penhora, hipótese configurada no caso concreto.

4. O acórdão proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento no1045876-07.2025.8.11.0000 reconheceu, com fundamento no art. 833, inciso X, do CPC/15, a impenhorabilidade dos valores bloqueados nas contas do executado, por se destinarem ao mínimo existencial de sua família. Essa decisão transitou em julgado, formando coisa julgada material sobre a natureza protetiva dos valores.

5. A proteção ao mínimo existencial, reconhecida por decisão judicial com trânsito em julgado, constitui norma de ordem pública que projeta seus efeitos sobre todos os atos subsequentes que, por via direta ou indireta, impliquem a subtração dos valores protegidos do patrimônio do executado, vedada a compensação que esvazie tal proteção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A compensação entre o débito de restituição de valores levantados em cumprimento de sentença e o crédito do exequente encontra óbice no art. 373, inciso III, do CC quando os valores a serem restituídos foram previamente declarados impenhoráveis por decisão judicial transitada em julgado, com fundamento na proteção ao mínimo existencial. 2. A proteção ao mínimo existencial, reconhecida por decisão judicial com trânsito em julgado, constitui norma de ordem pública que projeta seus efeitos sobre todos os atos subsequentes que, por via direta ou indireta, impliquem a subtração dos valores protegidos do patrimônio do executado, vedada a compensação que esvazie tal proteção.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1000226-21.2024.8.11.0048, movido em face de
LEANDRO DA SILVA BUENO
, que indeferiu o pedido de compensação, ao fundamento de que os valores levantados pelo exequente foram reconhecidos como impenhoráveis por decisão deste Tribunal, configurando óbice intransponível à compensação, nos termos do art. 373, inciso III, do CC, determinando, ainda, o bloqueio dos valores nas contas do exequente para fins de restituição.

Inconformado, o agravante/exequente interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que as partes são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, estando presentes todos os requisitos legais da compensação previstos nos arts. 368 a 371 do CC.

Argumenta que a compensação evita o duplo pagamento e a circulação desnecessária de valores, em atenção aos princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Requer, liminarmente, a suspensão de qualquer ato constritivo contra o agravante até o julgamento final do recurso e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecimento da compensação pretendida.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id 360147373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA
, advogado, promoveu cumprimento de sentença em face de
LEANDRO DA SILVA BUENO
, objetivando a satisfação de crédito de honorários advocatícios sucumbenciais no valor atualizado de R$ 47.291,80.

No curso do feito, foram bloqueados R$ 6.190,34 via SISBAJUD, com posterior levantamento de R$ 6.234,81 pelo exequente em 09/12/2025.

Nesse contexto, este Tribunal, ao apreciar o Agravo de Instrumento no 1045876-07.2025.8.11.0000 interposto pelo executado, reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com fundamento na proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, considerando a situação familiar do executado — composta por ele, sua companheira e dois filhos menores, sendo um recém-nascido. O acórdão determinou o desbloqueio dos valores e, por consequência, o Juízo a quo intimou o exequente para restituição voluntária dos valores já levantados,
in verbis:

“A ponderação entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e o direito do devedor ao mínimo existencial deve considerar que ambos possuem estatura constitucional. Contudo, quando se trata de valores essenciais à subsistência de família com crianças pequenas, incluindo recém-nascido, o princípio da dignidade da pessoa humana e a proteção integral à criança devem prevalecer.

Considerando os fatos apresentados, a legislação aplicável e os princípios constitucionais envolvidos, conclui-se que os valores bloqueados em conta corrente do agravante, no montante de R$ 6.190,34, destinam-se ao mínimo existencial de sua família, devendo ser reconhecida sua impenhorabilidade e determinado o desbloqueio.”

Diante da determinação de restituição, o agravante formulou pedido de compensação entre o débito de restituição de R$ 6.234,81 e o crédito de honorários advocatícios de R$ 47.291,80, invocando os arts. 368 a 371 do CC e o art. 525, inciso VII, do CPC.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido, ao fundamento de que os valores levantados foram reconhecidos como impenhoráveis por decisão transitada em julgado, configurando óbice à compensação nos termos do art. 373, inciso III, do CC.

A questão central do presente recurso consiste em definir se a compensação pretendida pelo agravante encontra ou não óbice no ordenamento jurídico, diante da natureza dos valores cuja restituição foi determinada.

A compensação, enquanto forma de extinção das obrigações, opera-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, extinguindo-se as obrigações até onde se compensarem, nos termos do art. 368 do CC. O instituto visa evitar o duplo pagamento e a circulação desnecessária de valores, em atenção aos princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Nesse sentido, o agravante tem razão ao afirmar que, em tese, as partes são ao mesmo tempo credoras e devedoras uma da outra, e que os requisitos gerais da compensação - reciprocidade, liquidez, vencimento e fungibilidade - encontram-se presentes no caso concreto.

Contudo, a análise não pode prescindir do exame do art. 373, inciso III, do CC, que estabelece vedação expressa à compensação em determinadas hipóteses,
in verbis
:

Art. 373. A diferença de causa nas dívidas não impede a compensação, exceto:

[...]

III - se uma for de coisa não suscetível de penhora.

A interpretação desse dispositivo, aplicada ao caso concreto, revela que o débito de restituição imposto ao agravante não configura dívida comum, mas decorrência direta e necessária do reconhecimento judicial da impenhorabilidade dos valores indevidamente levantados.

Insta salientar que o acórdão proferido por este Tribunal no Agravo de Instrumento no 1045876-07.2025.8.11.0000 reconheceu, com fundamento no art. 833, inciso X, do CPC, que os valores bloqueados nas contas do executado eram impenhoráveis por se destinarem ao mínimo existencial de sua família. Essa decisão transitou em julgado em 12/03/2026., formando coisa julgada material sobre a natureza protetiva dos valores.

Nesse contexto, admitir a compensação pretendida pelo agravante equivaleria a contornar, por via oblíqua, a proteção de ordem pública já reconhecida por decisão transitada em julgado. O resultado prático seria idêntico ao da penhora vedada: o executado ficaria privado dos valores destinados à sua subsistência e de sua família, ainda que por meio de mecanismo jurídico diverso. A forma não pode prevalecer sobre a substância da proteção constitucional ao mínimo existencial.

Cumpre destacar que o agravante invoca precedentes do próprio TJMT favoráveis à compensação em casos análogos. Contudo, esses precedentes não se aplicam ao presente caso, pois naqueles não havia reconhecimento prévio e definitivo da impenhorabilidade dos valores objeto da compensação pretendida. A distinção fática é essencial: a existência de decisão transitada em julgado reconhecendo a impenhorabilidade dos valores é circunstância que diferencia substancialmente o presente caso dos precedentes invocados.

Além disso, cumpre destacar que a situação concreta do executado reforça a necessidade de proteção dos valores. Conforme documentado nos autos, o agravado possui filha recém-nascida com graves problemas de saúde, internada em UTI (id. 360147381 a 360147384), circunstância que torna ainda mais premente a proteção ao mínimo existencial de sua família.

Ante o exposto, a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de compensação encontra amparo no art. 373, inciso III, do CC, na proteção constitucional ao mínimo existencial e na coisa julgada formada pelo acórdão deste Tribunal que reconheceu a impenhorabilidade dos valores.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026